Tribunal: STF
Processo: RE 199366
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
        Código de Processo Civil,
artigo 21. Sucumbência  recíproca. Custas processuais e os
honorários advocatícios. Sendo as partes litigantes vencidas e
vencedoras no processo, as custas processuais e os honorários
advocatícios, nos termos fixados na sentença, deverão ser
devidamente compensados e distribuídos entre as partes, nos limites
da condenação que lhes foi imposta.
        Embargos de declaração
parcialmente providos.